Tribunal: TJDFT
Processo: 0781922-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. LAUDO PERICIAL. VESTÍGIO DE CONJUNÇÃO CARNAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. AMEAÇA. REVELAÇÃO DOS FATOS. MANTIDA. DECOTE DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de estupro de vulnerável em desfavor da filha da mulher com que se relacionava (artigo 217-A, “caput”, do Código Penal, em contexto de violência doméstica).
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) suficiência de provas para sustentar a condenação; (ii) na dosimetria, o afastamento da análise negativa das circunstâncias do crime na primeira fase, com a redução da pena; (iii) o decote da condenação por danos morais em razão da hipossuficiência; (iv) o direito de recorrer em liberdade; e (v) a concessão da gratuidade da justiça.
III – Razões de decidir:
3. Nos crimes contra a liberdade sexual, os atos libidinosos e as agressões podem não deixar vestígios, razão pela qual a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por meio de laudo ou prova pericial.
4. Mantém-se a condenação pelo crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, “caput”, do Código Penal), quando o acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a autoria e materialidade do tipo, mormente pela firme palavra da vítima, em sede judicial, em conformidade com as narrativas apresentadas para as testemunhas e compatível com o laudo pericial que atestou a presença de vestígio de conjunção carnal e rotura himenal recente, confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima constitui inegável e importante meio de prova, mormente quando se mostra coerente com os demais elementos probatórios carreados aos autos.
6. Justifica-se a valoração negativa das circunstâncias do crime se o réu, após a prática do crime de estupro de vulnerável, profere ameaças contra a ofendida caso ela revelasse os fatos a alguém, impondo maior temor a ela, o que extrapola à normalidade do tipo.
7. Diante da capacidade econômica das partes e das circunstâncias que envolveram o ilícito e, ainda, por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, podendo a vítima, se entender necessário, requerer complementação do montante na esfera cível, razoável a redução da reparação por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A hipossuficiência não afasta a condenação a título de indenização, servindo como parâmetro para sua fixação.
8. A prisão cautelar do acusado foi fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva e a preservação da integridade física e psicológica da vítima, o que evidencia a sua periculosidade, permanecendo preso durante toda a instrução criminal, e impossibilita a revogação de sua prisão preventiva.
9. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de apelação, fazer tal avaliação.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.